Tribunal: TJDFT
Processo: 0732948-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732948-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LINDALVA GONÇALVES DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS, ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONÇALVES DA SILVA DIAS, DIOGO HUDSON FAUSTO GONÇALVES DA SILVA DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP RECORRIDA: SA &amp; SA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. FRAGILIDADE DA PROVA APRESENTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ. 2. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é cabível, desde que a parte cabalmente demonstre a insuficiência de recursos para os encargos do processo, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira da apelante, a manutenção da sentença que extinguiu o feito por ausência do recolhimento das custas é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sustentando que embora tenha sido negado provimento à apelação interposta pela parte recorrida, não foram arbitrados honorários sucumbenciais em favor do patrono dos ora recorrentes. Acrescenta que não teria sido observada a tese firmada no julgamento do tema 1076 do STJ, bem como invoca divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois “os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração’) ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. (AREsp n. 1.050.334/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.212/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Cumpre ressaltar que o tema 1.076 do STJ não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017